Tribunal: CARF
Processo: 11610.008647/2003-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.008647/2003-79
ACÓRDÃO
3001-003.090 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/10/1995
DECADÊNCIA. SÚMULA 8 DO E. STF. PRAZO DE 5 ANOS, E NÃO 10 ANOS
PARA AS CONTRIBUIÇÕES.
Decai em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, ou da
declaração nos casos de lançamento por homologação, o prazo para o
Fisco lançar tributo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência e dar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.089,
de 12 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 11610.008648/2003-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.090 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008647/2003-79
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração de PIS lavrado em 15/02/2003, com ciência do
contribuinte em 05/05/2003, referente a glosas de créditos tomados pelo contribuinte, referentes
a fatos geradores de créditos ocorridos de agosto a outubro de 1995 conforme o auto de infração
atesta.
Apresentada a impugnação alegando a decadência, a mesma foi afastada pela DRJ
sob o argumento de que a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, em seu art. 45, fixou o prazo à
homologação, estabelecendo em dez anos o prazo decadencial das contribuições sociais, contados
a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ter sido constituído.
Em sede de recurso o contribuinte reiterou a arguição de decadência, suscitando
fato superveniente consubstanciado na súmula no 8 do E. STF, que teria declarado a
inconstitucionalidade do prazo decadencial de 10 anos por lei ordinária.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Decadência. Súmula 8 do E. STF. Prazo de 5 anos, e não 10 anos para as
contribuições.
Decai em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, ou da declaração
nos caso de lançamento por homologação, o prazo para o Fisco lançar tributo.
Esse é o entendimento da Súmula Vinculante no 8 do E. STF, cuja observação e
aplicação é obrigatória ao CARF e seus Colegiados.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.090 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008647/2003-79
3
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei
1.569/1977e os artigos45e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição
e decadência do crédito tributário.”
Conforme se percebe, no caso concreto o acórdão DRJ guerreado fundamenta a
negativa de acolhimento da decadência justamente nas regras declaradas
inconstitucionais pelo E. STJ por meio da aludida súmula. De fato, os fatos
geradores de créditos ocorreram em 31.08.1995, 30.09.1995, 30.11.1995,
30.12.1995 e 31.01.1996, ao ponto em que a ciência do auto de infração apenas
em 05/05/2003, conforme atesta o auto de infração.
Logo, lavrado e cientificado o auto de infração com mais de 5 anos da ocorrência
dos fatos geradores e/ou declaração (homologação), há de ser reconhecida a
decadência do direito de lançar, tendo encerrado a possibilidade jurídica de
lançamento para os fatos geradores envolvidos no presente auto de infração nos
idos dos anos 2000 (1995) e 2001 (1996).
Nessa longarina, conheço e dou provimento ao recurso voluntário para acolher a
decadência do direito de lançar o crédito tributário pretendido pelo Fisco, dado o
transcurso de mais de cinco anos desde os fatos geradores até a ciência do
contribuinte acerca dos termos da autuação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar de
decadência e dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 126
DF CARF MF
Original